Tribunal: TJES
Processo: 5001805-56.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: DIMAS SOARES DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001805-56.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO CETELEM S.A.

Recorrido: DIMAS SOARES DE JESUS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES; BANCO PAN S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 36755359) PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.888,84 REFERENTE À DANO MATERIAL E R$10.000,00 ATINENTE AOS DANOS MORAIS QUE ELE ALEGA TER VIVENCIADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE: NUNCA AUTORIZOU CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM O RÉU; FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O BANCO REQUERIDO TEM REALIZADO DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EMBASANDO-SE NO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE Nº 47-876307852/22.

TUTELA INDEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Face o exposto, decido julgar parcialmente procedente os pedidos, a fim de : A) Deferir o pedido de retificação do polo passivo, para que conste como réu apenas Banco BNP Paribas Brasil S.A, cujo CNPJ é o de nº 01.522.368/0001-82, devendo o cartório promover os registros e retificações cabíveis no cadastro dos autos; B) Declarar a nulidade do Contrato objeto deste processo (nº 47876307852/22) e determinar o cancelamento dele, sendo proibida a realização de cobrança, reserva de margem ou qualquer desconto em benefício previdenciário da autora referente à este contrato; C) Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento; D) Condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 4.182,51 (quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), e também os valores que forem descontados indevidamente do autor no curso deste processo, a título de indenização por danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso de cada desconto e com juros a partir da citação); E) Autorizar que o banco réu desconte/compense o valor de R$ 1.838,99 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) recebido pela autora. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PARTE RECORRIDA QUE REALIZOU, INICIALMENTE, UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO LÍTICA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. MÁ-FÉ POR PARTE DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO EXTRAPATRIONIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, VERIFICO QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL FOI ASSINADO ATRAVÉS DE
BIOMETRIA
, O QUE ME LEVA A CRER QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (MANIFESTAÇÃO POR MEIO DO ENVIO DE UM
SELFIE
), NÃO RESTARAM COMPROVADOS ELEMENTOS NO FEITO QUE SEJAM SUFICIENTES PARA CORROBORAR COM A EFETIVIDADE DA CONTRAÇÃO/PORTABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTA SALIENTAR QUE A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL
(INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE
NÃO
RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO REFERIDO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
AINDA QUE O PRESENTE RECORRENTE REFUTE TAIS ALEGAÇÕES, O FATO É QUE O MESMO NÃO COMPROVOU DE MODO SUFICIENTE QUE A AUTORA QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO OBJETO DOS AUTOS, OU AINDA QUE A MESMA ESTAVA CIENTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO POR ELE OFERTADO.
ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO OBJURGADO.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE FORAM SUPORTADOS DANOS MAIORES QUE O MERO ABORRECIMENTO VIVENCIADO.
ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA MERECE REPARO TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA EM DESFAVOR DO REQUERIDO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

(8) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)